Tribunal: TJDFT
Processo: 0719133-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EMBARGOS DE TERCEIRO. NECESSIDADE DE MAIOR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria.

2. Dentro dos limites de cognição do agravo de instrumento, sobretudo nos casos em que a análise do mérito demanda a produção de prova perícial, há a imposição de implícito reforço na existência da alegada probabilidade do direito para concessão de tutela de urgência.

3. Na espécie, a questão demandará a devida instrução probatória para esclarecimentos dos fatos narrados pelo agravado, o que é inadmissível em sede de agravo de instrumento, em especial quando adentram o próprio mérito da demanda de origem, sob pena de supressão de instância.

4. Demonstrada a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano irreparável decorrente do cumprimento de ordem de reintegração de posse de área utilizada como moradia e fonte de sustento agrícola de famílias de baixa renda, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos de terceiro é medida que se impõe.

5. Agravo interno prejudicado.

6. Recurso conhecido e provido.